Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-74.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000500-74.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEODIMAR LIMA DE SOUSA BOLONHEZE - CPF: 006.413.761-97 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDES BOLONHEZE - CPF: 013.233.671-52 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000500-74.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: LEODIMAR LIMA DE SOUSA BOLONHEZE e THIAGO FERNANDES BOLONHEZE.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os requerentes adquiriram passagens aéreas da companhia aérea ré para realizarem viagem com três crianças menores de idade, no trecho de Maceió/AL a Alta Floresta/MT, com embarque programado para o dia 17/01/2025, às 03h05min, e chegada prevista ao destino final às 11h50min do mesmo dia.

2.

Alegam que o voo foi cancelado, o que comprometeu de forma significativa a viagem da família. Em decorrência do cancelamento, a companhia aérea ofertou reacomodação em outro voo, o que resultou em atraso de quarenta e oito horas na chegada ao destino final. Diante disso, os requerentes pleiteiam indenização por danos morais, em razão dos transtornos enfrentados.

3.

Em sede de contestação, a companhia aérea ré sustentou que o cancelamento do voo decorreu de condições climáticas adversas, o que teria exigido a suspensão do itinerário por motivos de segurança.

4.

Aduz, ainda, que adotou as providências legais cabíveis, promovendo a reacomodação dos passageiros, e que, diante da ausência de conduta ilícita, bem como da ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há fundamento para o pedido de indenização por danos morais.

5.

Assim, o cancelamento do voo e a diferença de quase 48 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R
$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
TRECHO DE VOLTA. ATRASO DE 10 HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EXCESSIVO. REDUÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.
3. A tese de atraso em decorrência de problemas climáticos, porque não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1029301-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025